Tribunal: TJBA
Processo: 8018835-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018835-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FELIPE DE MIRANDA MAGALHAES

Advogado(s)
:
CAROLINA LOPES ARAUJO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, DANIEL CAMPOS MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
DE REVISÃO CONTRATUAL.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
M
ANIFESTA
ÇÃO DA PARTE SOBRE O LAUDO. FORMULAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SENTENÇA ANULADA.

I
. Caso
em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação revisional, por entender não existir abusividade nas taxas aplicadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a eventual nulidade da sentença que deixa de apreciar o pedido de declaração de nulidade da perícia e de realização de nova prova.

III. Razões de decidir

3.
O pedido de anulação da perícia e realização de nova prova
não foi analisado. Neste aspecto,
não foi oferecida a devida prestação jurisdicional.

4.
Isto porque eventual pertinência do pedido precisaria ser enfrentada e, se fosse o caso, ser deferida a ordem de
citação
eventualmente pertinente. Porém, não houve pronunciamento judicial sobre a pretensão.

5.
A ausência de pronunciamento acerca de pedido expresso importa em negativa de prestação jurisdicional, impondo-se a declaração de nulidade, por ofensa aos inciso XXXV do artigo 5º e IX do artigo 93, ambos da Carta Magna, e o retorno dos autos à Vara de origem para que a matéria omitida seja examinada.

IV. Dispositivo

PROVIMENTO DO RECURSO.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018835-47.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante FELIPE DE MIRANDA MAGALHAES e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO APELO para anular a sentença
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA